Tribunal: TJSP
Processo: 2136705-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível no 2136705-73.2020.8.26.0000/50001,
da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante LYDIA MARIA
CUSTÓDIO DOMINGUEZ BETTONI, é embargada MARISA LOJAS
VAREJISTAS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram dos embargos de declaração. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2136705-73.2020.8.26.0000/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: MOGI DAS CRUZES – 1a VARA CÍVEL
Embargante: LYDIA MARIA CUSTÓDIO DOMINGUEZ BETTONI
Embargada: MARISA LOJAS S/A
VOTO No 35.128
Carecem de pressuposto de regularidade
formal os embargos de declaração cujas
razões são dissociadas do objeto da demanda
e
do
conteúdo
da
decisão
embargada.
Exegese do art. 1.023 do CPC. Embargos não
conhecidos.
Proferido o v. acórdão de fls. 118/127, que deu
parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
autora, opõe a corré Lydia embargos declaratórios.
Sustenta a embargante, em síntese, que, o
agravo foi manejado contra decisão proferida em “incidente de
execução de sentença“, consubstanciado na discordância quanto à
fixação dos honorários advocatícios em favor da executada, em razão
do acolhimento da sua impugnação. Aduz que o v. acórdão deu
provimento ao recurso, mas deixou de indicar o fundamento legal para
exigir que o exequente promova a prévia consulta de eventuais contas
bancárias, para dar início à execução. Afirma que o art. 534 do CPC
enumera os requisitos do cumprimento de sentença e não faz qualquer
referência à necessidade de o exequente consultar a eventual
existência de depósitos judiciais antes de promover a execução. Alega
que o devedor que realiza depósito judicial, equivalente a pagamento
por consignação, tem o dever de informar o credor, sob pena de
incorrer nas consequências de sua omissão. Argumenta que,
admitindo-se a tese adotada pelo v. acórdão, a parte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2136705-73.2020.8.26.0000/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
ardilosamente omite a realização de um depósito judicial, passa a ter
direito, no futuro, aos honorários de sucumbência decorrentes do
acolhimento de sua impugnação ao cumprimento de sentença.
Defende que é necessário, portanto, que seja indicado qual dispositivo
legal obriga o exequente, antes de promover o cumprimento de
sentença, a solicitar o extrato de eventual depósito judicial realizado no
curso da demanda. Por isso, requer o acolhimento dos embargos,
inclusive para fins de prequestionamento do art. 524 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos não podem ser conhecidos,
porquanto suas razões estão completamente dissociadas do objeto do
agravo no qual foram opostos, que nada tem a ver com honorários
sucumbenciais devidos em razão de acolhimento de impugnação ao
cumprimento de sentença.
O agravo de instrumento foi interposto pela
embargada contra decisão que, em ação renovatória de locação,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por ela, recurso
parcialmente provido por esta turma julgadora, para reduzir em 50% o
valor dos alugueis dos meses de abril/2020 a junho/2020.
A recorrente, por exemplo, afirma que o v.
acórdão contém a seguinte fundamentação: “Ocorre que, segundo os
cálculos apresentados pela própria Exequente, os depósitos judiciais
eram efetivados desde setembro de 2016 e bastava à Exequente
requerer um extrato da conta judicial, antes de assumir o risco de
cobrar diferenças de aluguel que já haviam sido pagas”. Este trecho,
completamente estranho à matéria debatida, não foi extraído do
decisum embargado, o que leva a crer que os embargos dizem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2136705-73.2020.8.26.0000/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
respeito a outro processo e o patrono da embargante se equivocou ao
realizar o peticionamento eletrônico.
Assim, não havendo qualquer nexo entre os
argumentos declinados pela embargante e as questões debatidas no
agravo, impõe-se reconhecer que os embargos não reúnem condições
formais de admissão, uma vez que, nos termos do art. 1.023, compete
ao embargante indicar erro, obscuridade, contradição ou omissão da
decisão embargada.
Ao tratar de temas estranhos ao processo, deixou
a embargante de dar cumprimento ao comando do referido dispositivo,
tornando impossível a este E. Tribunal apreciar se há vício de qualquer
espécie no v. acórdão embargado.
Ante o exposto, não conheço dos embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator